Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-35.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006730-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 384.181.001-25 (EMBARGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006730-35.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

EMBARGADO: JULIANO PINHEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante apenas para redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporção da condenação de 50% para cada uma, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que houve omissão no tocante ao pedido de afastamento da responsabilidade solidária, assim como em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes.

Aponta que o autor-embargado foi integralmente sucumbente em relação à embargante quanto à revisão das faturas e à restituição de diferenças, sendo imputada somente à ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e sucumbiu em relação a ambas as requeridas no pedido de danos materiais de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 195211279).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 193448660, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, nas relações de consumo, o reconhecimento da legitimidade não se fundamenta na função efetivamente desempenhada por cada um dos requeridos na cadeia de fornecimento, bastando que dela sejam integrantes para que, solidariamente, respondam por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento em parte do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação ao reconhecimento da responsabilidade solidária das requeridas, vejamos:

“(...) Com base nas condições descritas nos artigos 2º e 3º do sobredito estatuto, constata-se que o autor se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que é destinatários final do produto, enquanto as rés, a concessionária de energia e a empresa apelante que realizou a venda e instalação das placas solares, se amoldam ao conceito de fornecedor de produto e serviços.

Nesse sentido, em razão do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço, vejamos:

‘Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores’.

Assim, ao contrário do alegado nas razões recursais, resta devidamente demonstrada nos autos a existência da relação jurídica entre as partes.

Logo, a empresa apelante pertence à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento.

E com bem observado pelo d. magistrado sentenciante, in verbis:

‘(...) Assim a aquisição do produto se deu perante a segunda requerida, a qual em conjunto com a concessionaria quantifica os kWh produzidos pela consumidora e posteriormente injetados, logo, são legitimados ao processo os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito’ (...)”

Logo, diante do reconhecimento da responsabilidade solidária das requeridas, por consequência lógica, resta afastada a responsabilidade subsidiária da embargante.

Ademais, no que atine a redistribuição do ônus de sucumbência, tem-se do acórdão embargado o seguinte:

“(...) Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a ‘quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito’ (AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

In casu, o autor fez os seguintes pedidos na sua peça inicial:

‘A) Sejam as reclamadas condenadas a revisão de KW e valores conforme a produção e o consumo de energia solar de cada fatura, conforme o próprio aplicativo da segunda ré;

B) Condenar a primeira reclamada a devolver a diferença apurada, conforme item A, devidamente corrigido desde a data de cada ocorrência;

C) A partir desta data, a primeira ré, cumpra rigorosamente o cálculo de produção e consumo efetivamente cumprido pelo autor, uma vez que toda a produção é injetada no inversor;

D) Condenar a Reclamada na obrigação de indenizar ao Reclamante, a titulo de danos morais, em quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos das correções legais.’

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, inadmitindo a condenação dos requeridos a cumprir “cálculo de produção e consumo efetivamente cumprido pelo autor”, bem como o pagamento de danos morais, como se vê da parte dispositiva assim redigida:

‘Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a revisão das faturas de Janeiro de 2022, Maio e Outubro de 2021, com base nos valores produzidos pelos painéis de energia solar e compensando-os no consumo de energia da parte autora; e determino a devolução da diferença apurada com a revisão das fatura, devidamente atualizada e em favor da parte autora.’

Nesse contexto, observando a sucumbência mútua e proporcional e levando em conta que, dos quatro pedidos formulados, o autor não obteve êxito em metade deles, é plenamente cabível que as custas processuais sejam partilhadas igualmente, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo dos requeridos (...)”

Assim, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024